Tribunal: TJES
Processo: 0002136-65.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILSON PINCIARA SARMENTO contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de “ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda” ajuizada em face de CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E JJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, julgou improcedente o pedido de anulação do contrato e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante alega ausência de registro do contrato no Cartório de Imóveis e desconhecimento do vício na data da aquisição, defendendo a inexistência de decadência e pleiteando a rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda está sujeita à decadência de quatro anos para anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, ou à prescrição decenal, conforme art. 205 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial ou prescricional está superado, considerando o conhecimento do vício pelo autor e a data de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decadência de quatro anos para anulação do negócio jurídico, prevista no art. 178, II, do Código Civil, não se aplica ao caso, pois se trata de aquisição de imóvel em área de preservação ambiental, o que configura inadimplemento contratual.

4. O prazo aplicável é o de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, já que o objeto da demanda é a rescisão contratual por impossibilidade de construção nos lotes adquiridos, fato constatado em 1988.

5. A ação foi proposta em 2016, mais de dez anos após a ciência da inviabilidade do loteamento, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

6. Argumentos do apelante sobre ausência de escritura pública e alegado dolo das rés não afastam a prescrição reconhecida, pois a demanda versa sobre inadimplemento e não mera redibição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:” 1. A pretensão de rescisão contratual por vício que impede o uso do imóvel em área de preservação ambiental está sujeita ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A ciência do vício pelo adquirente e o ajuizamento da ação após o decurso desse prazo configuram prescrição da pretensão autoral.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 178, II, e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 0025163-89.2012.8.13.0012, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 03.08.2021; TJSP, AC nº 1000757-20.2018.8.26.0301, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j. 12.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 0053085-13.2012.8.26.0346, Rel. João Carlos Saletti, j. 28.05.2019; TJSC, AC nº 0600129-76.2014.8.24.0080, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 05.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002136-65.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON PINCIARA SARMENTO

APELADO: CONTERRA LOCACOES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de “ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda”, julgou improcedente o pedido de anulação do contrato e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante alega ausência de registro do contrato no Cartório de Imóveis e desconhecimento do vício na data da aquisição, defendendo a inexistência de decadência e pleiteando a rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda está sujeita à decadência de quatro anos para anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, ou à prescrição decenal, conforme art. 205 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial ou prescricional está superado, considerando o conhecimento do vício pelo autor e a data de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decadência de quatro anos para anulação do negócio jurídico, prevista no art. 178, II, do Código Civil, não se aplica ao caso, pois se trata de aquisição de imóvel em área de preservação ambiental, o que configura inadimplemento contratual.

4. O prazo aplicável é o de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, já que o objeto da demanda é a rescisão contratual por impossibilidade de construção nos lotes adquiridos, fato constatado em 1988.

5. A ação foi proposta em 2016, mais de dez anos após a ciência da inviabilidade do loteamento, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

6. Argumentos do apelante sobre ausência de escritura pública e alegado dolo das rés não afastam a prescrição reconhecida, pois a demanda versa sobre inadimplemento e não mera redibição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A pretensão de rescisão contratual por vício que impede o uso do imóvel em área de preservação ambiental está sujeita ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A ciência do vício pelo adquirente e o ajuizamento da ação após o decurso desse prazo configuram prescrição da pretensão autoral.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 178, II, e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 0025163-89.2012.8.13.0012, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 03.08.2021; TJSP, AC nº 1000757-20.2018.8.26.0301, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j. 12.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 0053085-13.2012.8.26.0346, Rel. João Carlos Saletti, j. 28.05.2019; TJSC, AC nº 0600129-76.2014.8.24.0080, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 05.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002136-65.2016.8.08.0048

APELANTE:
GILSON PINCIARA SARMENTO

APELADAS: CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON PINCIARA SARMENTO
em face da sentença de fls. 193/195, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda”
ajuizada em face de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E JJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais por acolher a preliminar de decadência.

O comando sentencial, além das custas processuais, condenou o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões acostadas às fls. 200/204, o apelante pugna pela reforma da r. sentença objurgada, aduzindo, em resumo, que
(i)
nunca houve o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, o que implica na ausência de marco inicial para os efeitos da decadência; e
(ii)

“(...) somente teve conhecimento do vício do negócio ou fato gerador do direito pleiteado (...) em 25/08/2015, logo esse é o marco inicial do prazo decadencial”
.

Contrarrazões apresentadas às fls. 208/215, nas quais a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção.

Intimado a teor da regra prevista no artigo 99, § 2º, do CPC, o recorrente quedou-se inerte, vindo, na sequência, a decisão no id 6773881 indeferido o referido pleito.

Em consulta ao Sistema de Custas Processuais e Outras Receitas Judiciárias da CGJ-ES, verifiquei que o apelante promoveu o recolhimento do preparo recursal.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“
ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda
”
ajuizada por
GILSON PINCIARA SARMENTO
,
ora recorrente, em

face de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E JJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora recorridas,

por meio da qual sustenta que adquiriu das requeridas, em 22 de julho de 1986, os imóveis constituídos pelos lotes nrs. 12 e 13, da quadra 129 do loteamento Recreio de Setiba, localizado em Guarapari/ES.

Segue narrando que
“(...) após a liquidação do pagamento e antes mesmo da entrega do loteamento, o autor tomou conhecimento de que a área onde se encontra encravado o imóvel adquirido das rés trata-se de área de preservação ambiental”.

Sustenta, ainda, que
“É certo que as rés induziram o autor em erro, considerando que, ao tempo da aquisição, inclusive com princípio de pagamento, não só a área adquirida, como também parte da área destinada ao loteamento encontrava-se protegida por ordens dos órgãos de proteção ambiental, o que posteriormente veio a se confirmar com a determinação judicial”.

Basicamente diante de tais fatos, requer (i) a rescisão do contrato celebrado entre as partes; e (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença vergastada que, como dito antes, declarou a decadência quanto ao pleito de anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que,
“
Compulsando os autos verifico que houve instauração de Ação Civil Pública em face das requeridas (fls. 45/50), na data de 07 de julho de 1988, tendo por objeto a área do Parque Recreio de Setiba, onde se localizam os imóveis discutidos nesta demanda. Ou seja, a referida ação se deu dois anos após a venda dos lotes. Verifico, ainda, que houvera embargos nas obras desde outubro de 1986, conforme fls. 80, e que o trânsito em julgado da sentença da referida ACP foi em 13 de maio de 2008
”.

Concluiu, ainda, o Magistrado
a quo
que
“(...
) o direito de pleitear anulação do negócio jurídico decai em quatro anos, tendo o termo inicial na data do conhecimento do fato gerador do vício, no caso em tela, o vício do erro, alegado pela parte requerente. Sendo assim, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença, que determinou a suspensão de edificações nas áreas em apreço, ocorreu em 2008, o direito de anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes decaiu em maio de 2012, isto é, quatro anos depois, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil, sendo a presente ação instaurada somente em 2016
”
.

Foi, então, contra esse pronunciamento que o apelante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o Magistrado sentenciante partiu da premissa de que o prazo para impugnar os atos jurídicos anuláveis é decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil,
in verbis:

Art. 178.
É de
quatro anos
o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

(...)

II -
no de erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

(...)

Nesse sentido, a título exemplificativo, cito jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO OU DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESENÇA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. APP. INCIDÊNCIA DO ART. 139, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
. No caso houve um defeito no negócio jurídico, relativamente a um vício de vontade ou consentimento, que traduz-se em erro ou ignorância, cuja previsão legal está assentada no art. 139, I, do Código Civil.
Sendo o erro um engano fático, uma falsa noção em relação às condições do objeto do negócio (imóvel em área de Preservação permanente) que, se conhecidas pela compradora/recorrida, à época do negócio acometeria, por certo, a sua vontade. Erro substancial, que, por sua vez geraria a possibilidade de um desacordo entre as partes, não haveria mesmo, pois, outra opção senão o reconhecimento da nulidade do negócio.

(TJMG; APCV 0025163-89.2012.8.13.0012; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 03/08/2021; DJEMG 06/08/2021)
(grifei)

Com efeito, verifico que o autor requer, expressamente, na petição inicial, a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes. Isto é, sua intenção é anular o contrato de promessa de compra e venda firmado em 22 de julho de 1986, com o retorno ao
status quo ante,
pleiteando, inclusive, a restituição dos valores pagos.

Veja-se que o fundamento para tal pedido de anulação, indicado pelo recorrente, seria o dolo das requeridas, conforme prescreve o art. 145 do Código Civil, as quais teriam omitido informações acerca dos imóveis que estariam localizados em área de preservação ambiental.

Entretanto, ao analisar detidamente a situação dos autos, verifico que trata-se de compra e venda de área sujeita à preservação ambiental, na qual é proibida a ocupação e a edificação devido a posterior embargos à construção, situação essa em que é forçoso concluir que a hipótese não é de decadência, mas sim de prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil,
in verbis:

Art. 205.
A prescrição ocorre em
dez anos
, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Outrossim, tal conclusão não altera a indisponibilidade que recai sob a pretensão autoral, na medida em que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 22 de julho de 1986 (fls. 20/22), e, após a avença, o autor tem ciência da impossibilidade de se construir nos imóveis desde o ano de 1988, haja vista a inviabilização do loteamento e a paralisação definitiva das obras (fls. 149/153).

Logo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2016, após o prazo prescricional decenal preceituado pelo art. 205 do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Em situações análogas, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Inconformismo dos autores.
Alegação de que terreno adquirido está localizado em Área de Preservação Ambiental, o que impossibilita a construção de benfeitorias. Prescrição. Ocorrência.
Venda do imóvel que ocorreu há mais de 35 anos. Área de Preservação Ambiental que foi implementada após a venda. Prejuízo que não pode ser imputado à vendedora. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1000757-20.2018.8.26.0301; Ac. 14273383; Jarinu; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 12/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 2442)
(grifei)

_______________

CONTRATO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão cumulada com restituição de valores pagos – Sentença que reconhece a decadência e julga extinto o feito, com fundamento no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, considerando fundada a demanda vício oculto da coisa objeto do ajuste –
Rescisão fundada no inadimplemento da loteadora e do intermediador do negócio, porque negociaram lote de terreno em que, por estar em área de preservação ambiental, não podia ser construído na totalidade da área – Restrição não informada ao adquirente – Não configuração de hipótese de decadência, mas de prescrição – Prescrição decenal, na forma do art. 205 do Código Civil,
não configurada, no caso – Decadência afastada e, consequente, afastada a extinção do processo, impondo-se resolução do mérito da causa. RESCISÃO CONTRATUAL – Cabimento, por faltar a vendedora com o dever de informar ao adquirente a restrição do direito de construir que pesava sobre o lote, por força do Código Florestal de 1965, afetando de 30% a 50% de cada terreno da mesma quadra em que situado o alienado e objeto da causa – Restrição que, fosse conhecida do comprador, poderia leva-lo a não adquirir o bem – Rescisão declarada – Sentença reformada para esse fim. RESCISÃO CONTRATUAL – Consequências: (1) Restituição dos valores pagos pelo comprador, corrigidos do desembolsos, e juros desde a citação; e (2) Indenização por danos morais, dada a frustração padecida pelo comprador, que adquiriu o imóvel para construir e morar – Indenização fixada em R$ 20.000,00, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corrigidos e com juros – Sentença reformada para esses fins. RESCISÃO CONTRATUAL – Ação movida também contra o Município local – Municipalidade que aprovou o loteamento, de conformidade com a lei, não vendeu o lote ao autor, nem deu causa à aquisição ou à restrição, proveniente esta do Código Florestal em vigor – Ação improcedente contra o Município. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 0053085-13.2012.8.26.0346; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Martinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 03/06/2019)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRA SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MAIS PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM LASTREADA NO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO POSTULADO. Insurgência do autor.
Ação que discute o inadimplemento contratual e não a mera redibição por vício oculto. Inaplicável o prazo ânuo decadencial. Hipótese que enseja a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
Precedentes. Sentença reformada. Mérito. Causa madura. Possibilidade de julgamento nesta instância (art. 1.013, § 4º, do CPC). Inadimplemento contratual incontroverso. Rescisão da a vença e restituição dos V alores pagos na contratação. Sentença reformada, no ponto. Pedido de recebimento de lucros cessantes por aluguéis não auferidos. Mera expectativ a de ganho sobre o uso do imóvel. Ausência de indicação ou comprovação. Honorários contratuais. Pedido de ressarcimento. Impossibilidade. Danos morais. Inexistência. Descumprimento contratual. Ausência de circunstâncias especiais a justificar eventual reparação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSC; AC 0600129-76.2014.8.24.0080; Xanxerê; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; DJSC 05/06/2020; Pag. 78)
(grifei)

Ademais, não obstante a alegação do autor, em suas razões recursais, de inexistência da decadência/prescrição do seu direito, ao argumento de que o negócio não se perfectibilizou por nunca ter sido lavrada a escritura pública, igualmente melhor sorte não lhe assiste, na medida em que a demanda ora em apreço versa, justamente, sobre suposto inadimplemento por parte da vendedora.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.

Ante a sucumbência da parte apelante também nesta instância recursal, com esteio no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.